Tribunal: TJDFT
Processo: 0727939-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva mantida na sentença de pronúncia. Paciente preso há mais de um ano. Alegação de excesso de prazo. Paciente reincidente. Necessidade da manutenção da prisão para garantia da ordem pública. Súmula 21 do STJ: “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.” Ordem denegada.